Tribunal: TJES
Processo: 5002992-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002992-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO MARIANO SCOPEL
AGRAVADO: REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002992-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO MARIANO SCOPEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A
AGRAVADO: REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA BONADIMAN ABRAO - ES13146-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
(id
1465177
)

emanado dest
e
e.
Primeir
a

Câmara
Cíve
l
que,
por
unanimidade
de votos,

conheceu e negou provimento ao recurso
ao agravo interno a fim de manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da inobservância da regra do art. 1.018, § 3º, do CPC.

O
embargante
apresentou suas razões (id
1397683
), nais quais sustenta, em resumo
: i)
contradição na não relativização da norma do art. 1.018, § 3º, do CPC

e ii)
omissão
quanto à ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito
iii)
existência de precedentes em hipóteses similares.

Ausentes c
ontrarrazões apresentadas (id 1362227).

É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES,

1
6
de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002992-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO MARIANO SCOPEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A
AGRAVADO: REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA BONADIMAN ABRAO - ES13146-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo
porque
claramente pretendem o rejulgamento do recurso, situação que desa
f
ia recurso próprio.

Junte-se a isso ter o acórdão embargado
ter sido expresso quanto
à inaplicabilidade da relativização do art. 1.018, § 3º, do CPC,
conforme abaixo se confere:

De acordo com o relatoriado, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática (id 959809) que, em síntese, não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da não observância do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que não informou ao juízo de origem sobre a interposição do recurso do prazo indicado, especialmente porque os autos originários não são eletrônicos, nos seguintes termos:

“
Acerca da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, o artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do novo Código de Processo Civil dispõem,
in verbis
:

Art. 1.018. § 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a observância da referida norma tem por finalidade permitir ao juízo de origem o exercício da retratação, assim como propiciar à parte contrária o pleno exercício do contraditório, vejamos:

A finalidade maior da norma insculpida no artigo 1.018, § 2º, do CPC é a de dar ciência ao juízo de primeiro grau da interposição do agravo, a lhe permitir exercer um juízo de retratação, destinando-se, também, a proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa
. (TJ-ES - AI: 00299014920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018)

No mesmo caminho trilhou esta Egrégia Primeira Câmara Cível,
in verbis
:

A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC. 2.
No caso vertente, os agravantes não atentaram para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixaram de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sendo certo que, ao responder o recurso, a agravada suscitou preliminar de não conhecimento do instrumento exatamente pela inobservância da formalidade em comento e comprovou a deficiência alegada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005115, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Dessa forma, considerando que o agravado alegou e comprovou que o agravante não informou ao juízo de origem a interposição do presente recurso nos moldes da referida norma, eis que só o fez após o indeferimento do efeito suspensivo e ser intimado do despacho para evitar decisão surpresa, ou seja, após dois 02 (dois) meses, sendo para imperiosa a inadmissão do presente recurso.

Assim sendo, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1.018, § 3º, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso. Julgamento do agravo interno
PREJUDICADO
.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de cumprimento do art. 1.018, §§ 2º e 3º, na medida em que, tratando-se de autos físicos, o agravante não informou ao juízo de origem no prazo devido a interposição do agravo de instrumento, somente vindo a fazê-lo após cerca de 02 (dois) meses.

Não há se falar em relativização em razão da ausência de prejuízo, uma vez que a norma processual não fez tal exceção, devendo-se considerar, ainda, que a tese utilizada pelo agravante se aplica às situações de nulidade (
pa nullité sans grief
), hipótese que não se confunde com a dos autos, que é de inadmissibilidade.

Neste passo, há recente jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES no mesmo caminho em casos semelhantes,
in verbis
:

"

Verifica-se que a parte que interpõe agravo de instrumento, em se tratando de autos físicos, deverá providenciar a juntada aos autos do processo dos documentos referidos no §2º e no caput do art. 1.018 do CPC/2015. Além disso, a falha deve ser arguida e provada pela parte agravada. Essa é a interpretação do § 2º do art. 1.018 do CPC/2015, que sofre temperamento pelo § 3º do mesmo artigo. Nesse sentido, confira-se: REsp 1.753.502/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 13/12/2018 e AgInt no REsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 25/4/2019.
(AgInt no REsp 1718249/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)

Não tramitando o processo pelo sistema de processos eletrônicos o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º). 2. Tendo as agravadas suscitado e comprovado nas contrarrazões o descumprimento pela agravante do disposto no art. 1.018, §2º do CPC, o recurso não deve ser admitido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003663, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC. 2. No caso vertente, o agravante não atentou para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixou de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento no prazo legal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sendo certo que, ao responder o recurso, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do instrumento exatamente pela inobservância da formalidade em comento e comprovou a deficiência alegada. 3. Preliminar recursal acolhida. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001558, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso.

N
esse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ART.
1.022, CPC.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo
porque
claramente pretendem o rejulgamento do recurso, situação que desa
f
ia recurso próprio.
Junte-se a isso ter o acórdão embargado
ter sido expresso quanto
à inaplicabilidade da relativização do art. 1.018, § 3º, do CPC

4.
Recurso conhecido e improvido.

À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.